Tribunal: TJSP
Processo: 1016380-74.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Culpa concorrente reconhecida. Ré que realizou manobra proibida de conversão à esquerda surpreendendo o motociclista que, em velocidade excessiva, não conseguiu evitar a colisão. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo causador do acidente. Autor que sofreu múltiplas fraturas na face, membro superior esquerdo e membros inferiores. Cicatrizes

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Culpa concorrente reconhecida. Ré que realizou manobra proibida de conversão à esquerda surpreendendo o motociclista que, em velocidade excessiva, não conseguiu evitar a colisão. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo causador do acidente. Autor que sofreu múltiplas fraturas na face, membro superior esquerdo e membros inferiores. Cicatrizes decorrentes das cirurgias. Dano moral e estético configurados. Indenização bem arbitrada em R$ 20.000,00, já reduzida pela metade em razão da culpa concorrente. Danos materiais fixados pela sentença conforme orçamento de tratamento odontológico. Impossibilidade. Fotografias que demonstram que o tratamento já foi realizado pelo Autor. Necessidade de apuração, em fase de liquidação de sentença, da quantia efetivamente despendida. Recurso parcialmente provido.